Tribunal: STJ
Processo: 5001378-92.2021.8.21.0135
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2118040 - RS(2024/0008213-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: S V L
ADVOGADO
: MICHEL FRANÇA DA SILVA - RS106900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS
DE TELEFONE CELULAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUTORIA E
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.

SÚMULA
N.
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O agravo regimental
monocrática que, em juízo de retratação exercido com fundamento no Regimento
Interno do STJ, deu provimento ao agravo do Ministério Público para desprover o
recurso especial do agravante, mantendo acórdão condenatório pelo crime de tráfico
de drogas (art. 33,
, da
.
caput
Lei n. 11.343/2006)
2.
. A condenação teve por base prisão em flagrante de corréus em
Fatos relevantes
veículo onde foram apreendidas expressivas quantidades de drogas, precedida de
denúncias e investigações prévias sobre possível tráfico na região, além da análise de
dados extraídos de telefone celular apreendido com corréu, que evidenciariam atuação
do agravante, mesmo recolhido ao cárcere, no comando da mercancia ilícita.
3.
. No agravo regimental, o agravante sustenta: (i) nulidade da
Teses defensivas
decisão de retratação por ausência de prévia intimação para manifestação; (ii) nulidade
da abordagem, da busca pessoal e da busca veicular por inexistência de fundada
suspeita; (iii) nulidade da decisão que autorizou a extração de dados de aparelhos
celulares, por genericidade e violação à cadeia de custódia; e (iv) insuficiência
probatória para a condenação, com pedido de absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de intimação prévia da
defesa antes do juízo de retratação exercido pelo relator em agravo interposto pelo
Ministério Público importa nulidade, mesmo diante do subsequente julgamento
colegiado do agravo regimental; (ii) a abordagem, a busca pessoal e a busca veicular,
deflagradas a partir de denúncias anônimas reiteradas, investigações prévias e
Documento eletrônico VDA56108567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b8ac8ef-4cfc-4dc3-b5f4-a63a1e8fc3ca

conduta suspeita dos ocupantes do veículo, configuram fundadas razões aptas a
legitimar a diligência; (iii) a decisão que, após prisão em flagrante e apreensão de
aparelho celular, autoriza a extração ampla de dados para aprofundar as investigações
e identificar outros envolvidos, com documentação por
e sem
print screen
demonstração de adulteração, é nula por falta de fundamentação ou violação à cadeia
de custódia; e (iv) é possível, em recurso especial, reexaminar a valoração da prova
para absolver o agravante por suposta insuficiência probatória quanto à autoria e ao
comando da empreitada criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juízo de retratação pelo relator em agravo regimental encontra previsão
regimental, e a ausência de intimação prévia para contrarrazões é sanada com o
julgamento colegiado do próprio agravo regimental, ocasião em que se asseguram o
contraditório diferido e a ampla defesa, não havendo nulidade a reconhecer.
6. A abordagem, a busca pessoal e a busca veicular foram reputadas lícitas pelas
instâncias ordinárias, pois antecedidas por denúncias anônimas reiteradas sobre tráfico
no local, informações de usuários sobre a comercialização de entorpecentes pelos
investigados, monitoramento prévio, acompanhamento do veículo que partiu de ponto
conhecido por tráfico e ato de dispensa de porção de droga pela janela, circunstâncias
que configuram fundadas razões para a diligência, em conformidade com os arts. 240,
§ 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
7. Quanto à extração de dados dos aparelhos celulares, o Tribunal de origem
consignou que a autoridade policial representou, logo após a prisão em flagrante, pela
conversão da prisão em preventiva e pelo acesso aos dados, tendo o juízo deferido a
medida com base na necessidade de colheita de maiores elementos de prova e
identificação de outros envolvidos e de eventual associação criminosa, em decisão que
remeteu aos fundamentos da representação, em atendimento ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e às balizas da Lei n. 9.296/1996.
8. O acórdão recorrido ressaltou que, diante da natureza dos delitos de tráfico e de
associação criminosa, a autorização de acesso amplo aos dados era inerente à
diligência, e que os elementos colhidos foram registrados por meio de
e
print screen
relatórios subscritos por agentes policiais, cujos atos gozam de presunção de
veracidade, tendo a defesa tido acesso a todo o conteúdo, sem indicar qualquer
circunstância concreta de adulteração ou inautenticidade, razão pela qual se afastou a
alegada quebra da cadeia de custódia.
9. O acórdão de origem também assentou que, após a prisão em flagrante e o
deferimento da extração de dados, somente se cogitaria nulidade se demonstrada
adulteração ou intervenção indevida capaz de comprometer a fidedignidade dos
registros, o que não foi comprovado pelo agravante, em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
10. No tocante à nulidade da prova digital, a Corte local fundamentou a validade da
decisão autorizativa na natureza do crime de associação criminosa (impossibilidade de
delimitação rigorosa dos dados extraídos) e na falta de demonstração de falsidade dos
registros, argumentos que não foram impugnados de forma direta no especial,
incidindo a
impedindo o seu conhecimento nessa extensão.
Súmula n. 283/STF,
11. Quanto ao mérito probatório, as instâncias ordinárias concluíram que há robusto
conjunto de provas da autoria do agravante no crime de tráfico de drogas,
notadamente pela extração de dados do telefone celular de corréu que indica o
comando da traficância a partir do cárcere, pela divisão de tarefas entre os envolvidos
e pelos depoimentos harmônicos e precisos dos policiais, que gozam de fé pública e
não foram infirmados por elementos aptos a evidenciar intuito persecutório.
12. Os julgadores de origem distinguiram a situação dos corréus, absolvendo dois
deles por dúvida quanto à ciência da traficância e à participação na empreitada, mas
mantendo, com fundamentação específica, a condenação do agravante e de outros
corréus, afastando expressamente a versão defensiva de que as ordens teriam partido
de terceiro identificado apenas por alcunha, o que evidencia juízo motivado de autoria
e afasta a alegação de insuficiência probatória.
13. A pretensão absolutória, baseada em leitura alternativa da prova, demandaria
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56108567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b8ac8ef-4cfc-4dc3-b5f4-a63a1e8fc3ca

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
1. O exercício do juízo de retratação pelo relator em agravo regimental, previsto no
Regimento Interno do STJ, dispensa prévia intimação da parte contrária, sendo
eventual vício sanado com o julgamento colegiado do próprio agravo regimental, em
que se asseguram o contraditório diferido e a ampla defesa.
2. É válida a busca pessoal e veicular fundada em denúncias reiteradas, investigação
policial prévia, local conhecido por tráfico de drogas e comportamento suspeito do
investigado, como a dispensa de entorpecentes pela janela do veículo, por
configurarem fundadas razões nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
3. A decisão judicial que, após prisão em flagrante e apreensão de aparelho celular,
autoriza o acesso e a extração ampla de dados para aprofundar investigações e
identificar outros envolvidos, com documentação idônea e possibilidade de controle
pela defesa, atende ao dever de fundamentação e não configura violação à cadeia de
custódia na ausência de prova de adulteração.
4. A falta de impugnação específica a todos os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido atrai, por analogia, a incidência da
obstando o
Súmula n. 283/STF,
conhecimento do recurso especial quanto aos pontos não enfrentados.
5. É inviável, em recurso especial, a revisão do juízo das instâncias ordinárias quanto à
suficiência da prova de autoria no crime de tráfico de drogas, quando baseado em
conjunto probatório robusto e harmônico, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, XII;
IX;
§ 8o; CPP,
§ 2o;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
CF/1988, art. 144,
art. 240,
CPP,
CPP,
arts. 33 e 35.
art. 244;
art. 301; Lei n. 9.296/1996; Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.977.787/RS,
21.10.2025, DJEN 27.10.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
AREsp n. 2.305.064/MG,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.02.2026,
AREsp n. 2.674.230/GO,
DJEN 20.02.2026; STJ, HC n.
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
574.131/RS,
25.08.2020, DJe 04.09.2020; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo
951.924/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no HC
n.
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
972.183/SP,
Quinta Turma, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Daniela
917.754/SP,
Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, HC
n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.06.2017; STJ, AgRg no
393.516/MG,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
AREsp n. 770.662/SP,
02.08.2016; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
AREsp n. 616.522/SC,
Turma, j. 01.03.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b8ac8ef-4cfc-4dc3-b5f4-a63a1e8fc3ca

AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2118040 - RS(2024/0008213-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: S V L
ADVOGADO
: MICHEL FRANÇA DA SILVA - RS106900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS
DE TELEFONE CELULAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUTORIA E
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.

SÚMULA
N.
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O agravo regimental
monocrática que, em juízo de retratação exercido com fundamento no Regimento
Interno do STJ, deu provimento ao agravo do Ministério Público para desprover o
recurso especial do agravante, mantendo acórdão condenatório pelo crime de tráfico
de drogas (art. 33,
, da
.
caput
Lei n. 11.343/2006)
2.
. A condenação teve por base prisão em flagrante de corréus em
Fatos relevantes
veículo onde foram apreendidas expressivas quantidades de drogas, precedida de
denúncias e investigações prévias sobre possível tráfico na região, além da análise de
dados extraídos de telefone celular apreendido com corréu, que evidenciariam atuação
do agravante, mesmo recolhido ao cárcere, no comando da mercancia ilícita.
3.
. No agravo regimental, o agravante sustenta: (i) nulidade da
Teses defensivas
decisão de retratação por ausência de prévia intimação para manifestação; (ii) nulidade
da abordagem, da busca pessoal e da busca veicular por inexistência de fundada
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

suspeita; (iii) nulidade da decisão que autorizou a extração de dados de aparelhos
celulares, por genericidade e violação à cadeia de custódia; e (iv) insuficiência
probatória para a condenação, com pedido de absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de intimação prévia da
defesa antes do juízo de retratação exercido pelo relator em agravo interposto pelo
Ministério Público importa nulidade, mesmo diante do subsequente julgamento
colegiado do agravo regimental; (ii) a abordagem, a busca pessoal e a busca veicular,
deflagradas a partir de denúncias anônimas reiteradas, investigações prévias e
conduta suspeita dos ocupantes do veículo, configuram fundadas razões aptas a
legitimar a diligência; (iii) a decisão que, após prisão em flagrante e apreensão de
aparelho celular, autoriza a extração ampla de dados para aprofundar as investigações
e identificar outros envolvidos, com documentação por
e sem
print screen
demonstração de adulteração, é nula por falta de fundamentação ou violação à cadeia
de custódia; e (iv) é possível, em recurso especial, reexaminar a valoração da prova
para absolver o agravante por suposta insuficiência probatória quanto à autoria e ao
comando da empreitada criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juízo de retratação pelo relator em agravo regimental encontra previsão
regimental, e a ausência de intimação prévia para contrarrazões é sanada com o
julgamento colegiado do próprio agravo regimental, ocasião em que se asseguram o
contraditório diferido e a ampla defesa, não havendo nulidade a reconhecer.
6. A abordagem, a busca pessoal e a busca veicular foram reputadas lícitas pelas
instâncias ordinárias, pois antecedidas por denúncias anônimas reiteradas sobre tráfico
no local, informações de usuários sobre a comercialização de entorpecentes pelos
investigados, monitoramento prévio, acompanhamento do veículo que partiu de ponto
conhecido por tráfico e ato de dispensa de porção de droga pela janela, circunstâncias
que configuram fundadas razões para a diligência, em conformidade com os arts. 240,
§ 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
7. Quanto à extração de dados dos aparelhos celulares, o Tribunal de origem
consignou que a autoridade policial representou, logo após a prisão em flagrante, pela
conversão da prisão em preventiva e pelo acesso aos dados, tendo o juízo deferido a
medida com base na necessidade de colheita de maiores elementos de prova e
identificação de outros envolvidos e de eventual associação criminosa, em decisão que
remeteu aos fundamentos da representação, em atendimento ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e às balizas da Lei n. 9.296/1996.
8. O acórdão recorrido ressaltou que, diante da natureza dos delitos de tráfico e de
associação criminosa, a autorização de acesso amplo aos dados era inerente à
diligência, e que os elementos colhidos foram registrados por meio de
e
print screen
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

relatórios subscritos por agentes policiais, cujos atos gozam de presunção de
veracidade, tendo a defesa tido acesso a todo o conteúdo, sem indicar qualquer
circunstância concreta de adulteração ou inautenticidade, razão pela qual se afastou a
alegada quebra da cadeia de custódia.
9. O acórdão de origem também assentou que, após a prisão em flagrante e o
deferimento da extração de dados, somente se cogitaria nulidade se demonstrada
adulteração ou intervenção indevida capaz de comprometer a fidedignidade dos
registros, o que não foi comprovado pelo agravante, em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
10. No tocante à nulidade da prova digital, a Corte local fundamentou a validade da
decisão autorizativa na natureza do crime de associação criminosa (impossibilidade de
delimitação rigorosa dos dados extraídos) e na falta de demonstração de falsidade dos
registros, argumentos que não foram impugnados de forma direta no especial,
incidindo a
impedindo o seu conhecimento nessa extensão.
Súmula n. 283/STF,
11. Quanto ao mérito probatório, as instâncias ordinárias concluíram que há robusto
conjunto de provas da autoria do agravante no crime de tráfico de drogas,
notadamente pela extração de dados do telefone celular de corréu que indica o
comando da traficância a partir do cárcere, pela divisão de tarefas entre os envolvidos
e pelos depoimentos harmônicos e precisos dos policiais, que gozam de fé pública e
não foram infirmados por elementos aptos a evidenciar intuito persecutório.
12. Os julgadores de origem distinguiram a situação dos corréus, absolvendo dois
deles por dúvida quanto à ciência da traficância e à participação na empreitada, mas
mantendo, com fundamentação específica, a condenação do agravante e de outros
corréus, afastando expressamente a versão defensiva de que as ordens teriam partido
de terceiro identificado apenas por alcunha, o que evidencia juízo motivado de autoria
e afasta a alegação de insuficiência probatória.
13. A pretensão absolutória, baseada em leitura alternativa da prova, demandaria
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
1. O exercício do juízo de retratação pelo relator em agravo regimental, previsto no
Regimento Interno do STJ, dispensa prévia intimação da parte contrária, sendo
eventual vício sanado com o julgamento colegiado do próprio agravo regimental, em
que se asseguram o contraditório diferido e a ampla defesa.
2. É válida a busca pessoal e veicular fundada em denúncias reiteradas, investigação
policial prévia, local conhecido por tráfico de drogas e comportamento suspeito do
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

investigado, como a dispensa de entorpecentes pela janela do veículo, por
configurarem fundadas razões nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
3. A decisão judicial que, após prisão em flagrante e apreensão de aparelho celular,
autoriza o acesso e a extração ampla de dados para aprofundar investigações e
identificar outros envolvidos, com documentação idônea e possibilidade de controle
pela defesa, atende ao dever de fundamentação e não configura violação à cadeia de
custódia na ausência de prova de adulteração.
4. A falta de impugnação específica a todos os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido atrai, por analogia, a incidência da
obstando o
Súmula n. 283/STF,
conhecimento do recurso especial quanto aos pontos não enfrentados.
5. É inviável, em recurso especial, a revisão do juízo das instâncias ordinárias quanto à
suficiência da prova de autoria no crime de tráfico de drogas, quando baseado em
conjunto probatório robusto e harmônico, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o, XII;
IX;
§ 8o; CPP,
§ 2o;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
CF/1988, art. 144,
art. 240,
CPP,
CPP,
arts. 33 e 35.
art. 244;
art. 301; Lei n. 9.296/1996; Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.977.787/RS,
21.10.2025, DJEN 27.10.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
AREsp n. 2.305.064/MG,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.02.2026,
AREsp n. 2.674.230/GO,
DJEN 20.02.2026; STJ, HC n.
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
574.131/RS,
25.08.2020, DJe 04.09.2020; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo
951.924/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no HC
n.
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
972.183/SP,
Quinta Turma, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Daniela
917.754/SP,
Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, HC
n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.06.2017; STJ, AgRg no
393.516/MG,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
AREsp n. 770.662/SP,
02.08.2016; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
AREsp n. 616.522/SC,
Turma, j. 01.03.2018.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental de fls.
interposto por S V L contra
1634/1655
decisão monocrática proferida por esta relatoria (fls.
), a qual, com base na
1614/1626
no
do RISTJ, deu provimento ao agravo regimental do parquet para
art. 258
reconsiderar a decisão de fls.
desprovendo o recurso especial do ora
1589/1596,
agravante.
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a reversão do julgamento
ocorreu sem observância do contraditório, impondo-se nulidade e restabelecimento dos
efeitos da decisão alterada.
Salienta que o caso concreto apresenta peculiaridades relevantes que o
distinguem das hipóteses ordinárias (conclusão há mais de 2 anos e provimento),
impondo solução diversa. "Assim, por analogia, quando um recurso ou incidente
processual possui potencial de alterar substancialmente decisão anteriormente
favorável à parte, especialmente em matéria penal e com impacto direto na liberdade
do acusado, impõe-se a prévia intimação da parte contrária para manifestação, sob
pena de nulidade do ato decisório".
Insiste que não há qualquer menção a diligências investigativas prévias,
relatórios policiais ou elementos objetivos que pudessem caracterizar a existência de
fundada suspeita nos termos exigidos pelo
do Código de Processo Penal.
art. 244
"Se
efetivamente existisse investigação policial prévia, seria razoável esperar que o
acórdão mencionasse diligências concretas, relatórios investigativos ou qualquer
documento que demonstrasse o acompanhamento formal da atividade ilícita atribuída
aos acusados. Nada disso, contudo, é indicado na decisão".
Alega que a decisão agravada sequer aponta qual seria o fundamento
autônomo do acórdão recorrido que teria deixado de ser impugnado (no tocante à
nulidade da extração de dados dos aparelhos celulares), limitando-se a afirmar
genericamente a incidência da Súmula n. 283 do STF. Ressalta que atacou todos os
fundamentos do aresto hostilizado.
Sustenta que o raciocínio do aresto importa transposição indevida de lógica
própria do direito administrativo para o campo da prova penal digital, em que a
autenticidade e a integridade dos dados devem ser tecnicamente demonstradas, não
podendo ser supridas por mera presunção da legitimidade do agente estatal.
Aduz a necessidade de revaloração jurídica e não revolvimento probatório para
o acolhimento da tese absolutória, pois o agravante não foi preso em flagrante e
encontrava-se recolhido ao sistema prisional à época dos fatos. Sustenta a violação ao
princípio do colegiado, pois "há controvérsia relevante sobre a interpretação do dolo no
crime de estelionato".
Requer seja retratada a decisão ou encaminhado o recurso a julgamento pela
Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o
desprovimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

O exercício do juízo de retratação pelo relator no agravo regimental está
previsto regimentalmente. "A ausência de intimação prévia para contrarrazões ao
recurso da parte contrária é sanada pelo julgamento colegiado do
presente agravo regimental, oportunidade em que a defesa exerce o contraditório
(AgRg no AgRg no
relator Ministro
diferido e a ampla defesa"
AREsp n. 2.674.230/GO,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/2/2026,
20/2/2026)
Em relação à nulidade das buscas pessoal e veicular, embora o acórdão
recorrido tenha afirmado apenas que foram precedidas de denúncia anônima, local de
tráfico e prévio conhecimento dos réus no meio criminoso, observa-se tanto na
sentença condenatória, como no próprio aresto, tratar-se de uma investigação policial
realizada no ano de 2021 para aferir possível atividade de tráfico de drogas na região,
com investigação prévia. Confiram-se os trechos respectivos:

"a policial civil JULIANA GAZOLA SAVARIS , em
Juízo, declarou que os denunciados são conhecidos de
outras investigações policiais, assim declarou (depoimento
localizado na mídia da aba "audiências" do sistema
EPROC): [...] Mencionou que já haviam identificado L e
I em outras análises de telefones apreendidos em
.[...]
posse de traficantes
CLEITON CRESTANI, Policial Militar, declarou
(depoimento localizado na mídia da aba "audiências" do
sistema EPROC):
[...] Disse que já houve informação, em outras
oportunidades, por parte de usuários de drogas, que
[...]
L comercializava entorpecentes.

Tais atitudes, em conjunto, constituem fundada
suspeita a permitir a abordagem e revista dos
denunciados, pois configuram não somente aspectos
subjetivos, mas, também, partem de parâmetros
objetivos observados pelos agentes públicos.
No caso, a guarnição possuía fundadas razões
para a busca pessoal e veicular, o que somente se
confirmou ccom as devidas diligências. Diante disso,
não verifico qualquer violação aos artigos 240, §2o e
244, ambos do Código de Processo Penal.
(...)
Consoante apurado, mormente na prova oral, após
indicando a ocorrência de tráfico de
diversas denúncias
drogas no preciso local de onde partiu o automóvel do
acusado L, aliadas a informações de que os
, os
denunciados atuavam na prática da mercancia
agentes de segurança pública deram início ao
e, por fim, à abordagem, resultando
acompanhamento
localizado, no automotor, porções de maconha, cocaína e
crack.
Logo, entendo que não há ilicitude na colheita da
prova, uma vez que existiam os elementos de convicção
de que um crime estava em curso.
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

O contexto fático demonstra a presença de
fundadas razões, capazes de validar a busca veicular,
revelando a legalidade da ação policial, de sorte que a
prova é lícita.
Ao que se vê, estavam os agentes policiais aptos
agir, porque amparados em fundadas razões da provável
prática
de
tráfico
de
entorpecentes,
motivando,
acertadamente, a flagrância delitiva."

Assim, após denúncias anônimas, havendo investigação prévia e suspeita,
pelo vidro do carro
advinda, inclusive, de uma possível dispensa de drogas
submetido à busca - Gol, cuja placa tem iniciais BBA - é possível concluir pela
legalidade da ação policial. Veja:

"A testemunha VINICIU REINALDO ALBRECHT,
Policial Militar, asseverou que, em patrulhamento de rotina,
o veículo foi abordado após sair próximo da residência de
R e S, que o local conhecido por tráfico de drogas. Que o
veículo estava parado em frente às residências e quando a
viatura retornou o veículo estava dando partida. Disse que
foi apreendido significativa quantidade drogas, em três
pacotes etiquetados com as cidades de

Sananduva/RS,
e
sendo que havia cocaína,
Machadinho/RS
Caseiros/RS,
maconha e crack. Asseverou que L, I e A estavam em
um veículo Gol, cuja placa tem iniciais BBA,
conduzindo em direção a
e que um dos
Ibiaçá/RS
caronas teria lançado certa quantidade de maconha
pela janela do veículo para tentar despistar os
policiais.
Disse que foi apreendido drogas, o veículo, três
aparelhos celulares um de cada tripulante e certa
quantidade em dinheiro.
Alegou que já havia informações de L e
que o modo de
I fazerem parte do comércio de drogas,
vida que A portava não condizia com os valores que
receberia em atividade formal, que, por este motivo, levou
(depoimento localizado na mídia da
a polícia a observar
aba "audiências" do sistema EPROC)."

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência desta Corte:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. DENÚNCIA ANÔNIMA.
DILIGÊNCIAS E BUSCA PESSOAL COM ENCONTRO DE
DROGAS.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento de
que as hipóteses de validação da violação domiciliar
devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se
necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais
em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do
consentimento livre do morador ou de que havia fundadas
suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

2. Na hipótese, tem-se que a ação policial iniciou-se
antes mesmo da entrada no local de trabalho, tendo em
vista que, consoante destacado pelo Magistrado singular,
muito embora resultante de denúncias anônimas, houve a
instauração de investigação prévia para apurar o
envolvimento do agravante com o tráfico de drogas. E,
diante de informações colhidas nesta investigação, os
policiais aguardaram o recorrente sair de seu local de
trabalho, momento em que realizaram a busca pessoal e
encontraram pequena quantidade de entorpecente. Em
seguida, os policiais se deslocaram até a empresa em que
o recorrente trabalhava e localizaram grande quantidade
de drogas em um armário no vestiário dos funcionários.
3. Nesse contexto, resta evidenciada fundada razão
para o ingresso no imóvel, apta a autorizar a entrada no
domicílio do agente, sem a existência de prévio mandado
judicial, não havendo falar, portanto, em nulidade na
hipótese dos autos.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.305.064/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe de
)
19/12/2023.

Direito Penal. Agravo Regimental NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
Tráfico de Drogas. VIOLAÇÃO de Domicílio. NÃO
OCORRÊNCIA. Fundada Suspeita. Agravo Regimental
IMprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, fundamentada no
parágrafo único, II,
art. 253,
"a", do Regimento Interno do STJ.
2. O agravante foi condenado, em segundo grau de
jurisdição, como incurso nas sanções do
"caput", da
art. 33,
06, às penas de 7 anos, 9 meses e 10
Lei no 11.343/20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 dias-
multa.
3. A defesa alegou ausência de investigação prévia
e presunção indevida de veracidade dos depoimentos
policiais, além de violação ao domicílio do acusado,
requerendo a absolvição por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se à validade da abordagem
policial, deflagrada a partir de denúncia qualificada e
fundada suspeita, evidenciada pela conduta do acusado
que, ao perceber a aproximação dos agentes, dispensou
uma sacola contendo entorpecentes, circunstância que
culminou na entrada dos policiais no interior de sua
residência.
III. Razões de decidir
5. A busca pessoal e domiciliar foram reputadas
válidas, por terem sido precedidas de denúncia qualificada
que indicava exatamente o endereço do acusado como
ponto de tráfico de drogas, sendo corroboradas por sua
conduta, consistente em dispensar uma sacola com
entorpecentes ao perceber a aproximação dos policiais.
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

6. Os depoimentos dos policiais foram considerados
harmônicos e precisos, conferindo legitimidade à atuação
dos agentes e afastando a tese defensiva de ilegalidade na
abordagem realizada.
7. Não há evidências suficientes para invalidar as
provas utilizadas na condenação, uma vez que o
testemunho da vizinha do acusado constitui prova isolada,
não corroborada por outros elementos dos autos, sendo,
por isso, insuficiente para fundamentar a absolvição.
8. A análise da alegação de insuficiência probatória
esbarra no óbice da
que veda o
Súmula 7/STJ,
revolvimento de matéria fático-probatória em recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar realizadas com base
em denúncia qualificada e fundada suspeita, corroboradas
pela conduta do acusado, consistente em dispensar objeto
suspeito, é válida.
2. Os depoimentos prestados por policiais em juízo
constituem meio de prova idôneo para a condenação,
desde que harmônicos e corroborados por outros
elementos probatórios.
3. A análise de insuficiência probatória em recurso
especial é vedada pela Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CR,
§ 8o;
art. 144,
CPP, art. 301; CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
n.
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
972.183/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no HC n.
20/8/2025;
917.754/SP,
Rel. Min. Daniela Teixeira, rel. para acórdão Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, HC
26/2/2025;
n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
393.516/MG,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

20/6/2017;
Rel. Mi n. Antonio Saldanha
AREsp n. 770.662/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
2/8/2016;
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
AREsp n. 616.522/SC,
Turma, julgado em 1/3/2018.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.977.787/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025,
DJEN de
)
27/10/2025.

Em relação à nulidade da decisão que autorizou a extração de dados dos
aparelhos celulares apreendidos, aos argumentos de que formulada e deferida de
maneira genérica, sem observância à cadeia de custódia (não comprovação de
preservação da integridade dos arquivos, tampouco apresentação de código ou
disponibilização do conteúdo
integral), o TJ sustentou que, logo após a prisão em
hash
flagrante, a autoridade policial representou pela conversão em preventiva e autorização
para extração de dados telefônicos, com manifestação favorável do Ministério Público.
A medida foi deferida para a colheita de maiores elementos de prova e
identificação de outros envolvidos com a prática criminosa, inclusive para fins de
verificação da existência de eventual crime de associação criminosa.
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

Definiu a Corte a quo que os substratos pertinentes foram registrados por meio
de print screen por agentes cujos atos gozam de presunção de veracidade, e que a
defesa teve acesso aos documentos relacionados, inexistindo violação à cadeia de
custódia.
Consoante observou o Tribunal local, a produção da prova deu-se após a prisão
em flagrante dos coacusados e na posse de expressiva quantidade de drogas,
justificando a medida a fim de apurar o cenário dos acontecimentos criminosos.
Confiram-se:

"Relativamente às preliminares atreladas à extração
de dados do telefone apreendido em poder do réu
Leonardo, depreende-se do inquérito policial relacionado
que, logo após a prisão em flagrante, a autoridade policial
representou pela conversão em preventiva e autorização
para
extração
de
dados
telefônicos
(2.1),
com
manifestação favorável do Ministério Público (6.1).
Analisados os elementos até então produzidos, o juízo a
quo concluiu pela necessidade da constrição cautelar e, no
prosseguir, deferiu o acesso pleiteado, nos seguintes
termos, verbis (17.1):

2. No que pertine à representação pelo desbloqueio e acesso
aos aparelhos telefônicos, tenho que merece acolhida o pedido
da Autoridade Policial.
Verifica-se que, conforme auto de apreensão, foi apreendido um
telefone celular. Havendo demonstração suficiente quanto à
necessidade da quebra do sigilo telefônico para a conclusão
das investigações e indicações dos meios a serem
empregados, observando ao disposto no artigo 5o, inciso XII, da
Constituição da República, e as normas previstas na Lei n.o
esse Juízo entende que não há violação ao princípio
9.296/96,
da privacidade, bem como, o aparelho celular já havia sido
apreendido em decorrência do flagrante, já fazendo parte,
portanto, da investigação policial. Assim, entendo que merece
guarida a medida requerida pela Autoridade Policial, pois que é
imprescindível para a investigação do suposto delito. Assim,
defiro o acesso ao conteúdo e extração de dados dos aparelhos
celulares, chips e cartões de memória apreendidos com os
investigados e, inclusive, o compartilhamento da prova
eventualmente obtida, notadamente para colheita de maiores
elementos de prova e identificação de outros envolvidos com a
prática criminosa.

Como visto, a autorização judicial veio amparada na situação de
flagrância e necessidade do aprofundamento da investigação,
atendidas as disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal. E a autorização ao acesso de modo amplo é
circunstância intrínseca da natureza da diligência, pois diante
dos robustos indicativos de narcotraficância, cabia a verificação
de conversas, dados telemáticos e arquivos armazenados, já
que desconhecido o conteúdo e com possibilidade concreta do
desvelar de provas. Outrossim, não calha a alegação de
cerceamento de defesa por vícios na cadeia de custódia, na
medida em que os substratos pertinentes ao fato em liça foram
registrados por meio de print screen por agentes cujos atos
gozam de presunção de veracidade. Ainda, gize-se, a defesa,
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

desde os primórdios da investigação, teve acesso aos
documentos relacionados à extração de dados, fins de exercer
o seu mister.

Em complementação, o nobre Procurador de
Justiça, Dr. Norberto Avena, em seu parecer, analisou com
muita propriedade as preliminares arguidas, motivo pelo
qual transcrevo abaixo a peça:

3.2.1 Ausência de fundamentação da decisão que deferiu a
extração de dados. Irresigna-se o apelante S V L com relação à
ordem de violação de dados telefônicos, alegando não estar
fundamentada a decisão, razão pela qual requer a sua
invalidação. Não procede, todavia, a insurgência. Basta ver que,
na espécie, a douta Magistrada de piso, ao deferir a diligência
em
questão
(EVENTO
17,
PROC.
N.o
5001133-
81.2021.8.21.0135), indicou os motivos que a levaram ao
deferimento da medida, ressaltando a demonstração, na
representação
policial,
de
indicativos
quanto
à
imprescindibilidade da quebra do sigilo telefônico para a
elucidação dos fatos. Note-se: [...] Neste cenário, é intuitivo que
à defesa foi viabilizado conhecer as razões que conduziram à
providência judicial – inclusive diante da remição implícita aos
motivos elencados no requerimento da autoridade policial -
facultando, destarte, a respectiva impugnação. Logo, não se há
de acolher a tese ora versada.
3.2.2 Ausência de delimitação dos dados a serem acessados.
Fishing expedition. Alega a defesa de S V L a ilicitude dos
elementos angariados a partir dos telefones apreendidos, sob
argumento de que não houve delimitação dos dados a serem
extraídos, configurando-se daí o fenômeno denominado “fishing
expedition”. Sem razão, no entanto. Isso porque, no caso dos
autos, a extração de dados dos telefones celulares não
espelhou hipótese de mera busca especulativa de provas, vale
dize, baseada, tão somente, em conjecturas ou suspeitas.
Perceba-se, pois, que a produção da referida prova deu-se
após a prisão em flagrante dos coacusados L, I e A na posse de
expressiva quantidade de drogas, sendo esta a circunstância
que justificou o comando judicial relacionado à extração e
análise dos dados dos celulares apreendidos, visando-se, com
tal providência, apurar o cenário dos acontecimentos
criminosos, inclusive quanto à possível participação de outros
indivíduos (o que, aliás, ocorreu em relação ao réu S) e à
existência de eventual crime de associação criminosa.
(...)
3.3 Imprestabilidade dos dados extraídos. Possibilidade de
edição. Violação à cadeia de custódia. Sustenta o recorrente
S V L, sob tal enfoque, a imprestabilidade das informações
extraídas do telefone celular do corréu L J A, materializadas no
Relatório de Investigação levado a efeito pela autoridade policial
(EVENTO 82 – OUT2 – FLS.
PROC. N. 5001133-
08/18,
81.2021.8.21.0135), uma vez que o relatório foi elaborado com
capturas de tela (print screen) e digitação manual, sem qualquer
preservação da criptografia e, consequentemente, da cadeia de
custódia, não havendo como assegurar que tais dados sejam
fidedignos. Conjectura pura e simples, data vênia.
Com efeito, examinando-se o citado Relatório de Investigação,
infere-se que produzido a partir de mensagens trocadas, por
meio do aplicativo whatsapp, entre o acusado L e outras
pessoas, dentre as quais alguns dos corréus (inclusive o
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

recorrente S), com inserção de prints das conversas travadas e
das respectivas transcrições, seguindo-se a análise do agente
público quanto aos diálogos mantidos, sendo, ao final, o
documento subscrito pela Policial Civil Juliana Gazolla Savaris.
Como se vê, estão presentes, no indigitado documento, os
elementos hábeis à verificação da fidedignidade dos dados
extraídos do telefone celular em questão, facultando-se a todos
os sujeitos processuais a respectiva conferência e impugnação.
Registre-se, por oportuno, que, conforme reiteradamente
afirmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, são os
policiais dotados de fé pública2-3, não se podendo presumir a
inautenticidade dos testemunhos prestados ou dos documentos
que firmarem no tocante a diligências realizadas no exercício da
função investigativa, impondo-se que o contrário, caso alegado,
seja demonstrado pela parte contestante, o que não faz, aqui, o
ora recorrente – cinge- se, em verdade, o apelante a questionar
a boa-fé da autoridade policial (sem a indicação de qualquer
motivo para tanto, diga-se em passant) e a sugerir a
possibilidade de que as conversas consignadas tenham sido
editadas, não apontando, contudo, circunstâncias que denotem
eventual falsidade dos registros que lastraram a confecção do
relatório em questão. Perceba-se, por relevante, que o
estabelecimento da cadeia de custódia, que o apelante sustenta
ter sido quebrada, tem por objetivo a preservação de todas as
etapas da produção da prova de modo a possibilitar, em cada
uma delas, o rastreamento das que lhe antecederam e a
verificação da legitimidade e da licitude dos procedimentos
adotados. E no caso em debate, considerando a legalidade da
apreensão do aparelho celular do acusado Leonardo e tendo
em vista que os diálogos referidos no relatório confeccionado
pela autoridade policial sempre estiveram disponíveis à defesa,
depreende-se a inexistência da alegada violação da cadeia de
custódia. (...)'"

Ao que se extrai dos excertos, ante a própria natureza do crime de
associação criminosa, não se pôde estabelecer rigorosa limitação quanto aos
dados a serem extraídos.
Além disso, a defesa não teria apontado circunstâncias que denotassem
eventual falsidade dos registros (
seguidos de análise e
prints screens
subscrição pela policial civil Juliana Gazolla Savaris).
São estes dois últimos argumentos que não foram impugnados à
totalidade no recurso especial, conduzindo à aplicação da Súmula n. 283/STJ.
Com efeito, após prisão em flagrante e deferida a extração de dados, não se
cogita de nulidade, a não ser que provada qualquer adulteração na prova. Sem essa
demonstração, de que houve alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo
interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova, não se verifica a
alegada 'quebra da cadeia de custódia. (HC
Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
574.131/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJe
e AgRg no HC n.
25/8/2020,
4/9/2020
951.924/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
.
5/3/2025)
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

No mérito, a alegada insuficiência probatória a sustentar a condenação do
agravante não prospera. Isso porque o TJ adotou a fundamentação da sentença,
mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, esclarecendo o seguinte:

"1o FATO: tráfico de drogas (art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/06)
1) Materialidade: A materialidade delitiva referente
ao tráfico de drogas resta evidenciada pelos documentos
constantes no inquérito policial vinculado de n. 5001133-
81.2021.8.21.0135 , consistentes no registro de ocorrência
policial ( evento 1, REGOP4), auto de apreensão ( evento
1, AUTOCIRCUNS5), laudo de constatação da natureza da
substância ( evento 1, PERÍCIA8) e auto de prisão em
flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE2 e evento 1,
P_FLAGRANTE3).
Por fim, a materialidade resta comprovada,
também, pelos demais documentos que compõem o
expediente policial e pela prova oral colhida em juízo.
2)
Autoria:
No
mesmo
sentido,
resta
suficientemente demonstrada a autoria delitiva, que deve
ser atribuída a L J A, R V S e S V L.

De início, pela extração de dados do aparelho
telefônico apreendido em posse de L, presente no
relatório de investigação, resta claro que o tráfico de
drogas era exercido por meio de ordens de S V L, R e
L, os quais preparavam, vendiam, traziam consigo e
transportavam
drogas,
para
a
finalidade
de
comercialização ( evento 82, OUT2):
(...)
Não se constata, por outro lado, causa excludente
da ilicitude, a exemplo do estado de necessidade, legítima
defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito, descritos no
do CP.
art. 23
Outrossim, diante dos depoimentos prestados em
Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restou
claro a autoria de L, R e
.
S
Vejamos: A testemunha L V L, Policial Militar,

alegou que não estava presente na ocorrência policial
referente ao presente expediente. Referiu que participou
de uma ocorrência policial em que, em patrulhamento de
rotina, avistou R em atitude suspeita, sendo que este teria
empreendido fuga após avistar a guarnição da polícia e, ao
abordar o veículo que encontrava-se em frente à
residência que R estava, foi apreendido drogas. Disse que
R estava na residência que fica em frente a casa de S,
(depoimento localizado na
conhecido como "Muco"
mídia da aba "audiências" do sistema EPROC).
Colhe-se de tal depoimento, os expedientes
policiais anteriores que levaram a monitorar detidamente
os acusados, bem como as investigações prévias que os
vinculam.
A testemunha C C, Policial Militar, aduziu que na
data do fato estavam trabalhando em duas viaturas,
quando a viatura de Reinaldo e André solicitou apoio para
realizar uma abordagem, sendo abordado L, A e I na Av.
D. Pedro II e sendo apreendido drogas. Disse que quando
foi avistado o veículo, este estava em ponto conhecido por
tráfico de drogas, motivo pelo qual houve o
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

acompanhamento e, após, a abordagem, que R e S
residem próximo ao local de partida do veículo. Disse que
já houve informação, em outras oportunidades, por parte
de
usuários
de
drogas,
que
L
comercializava
entorpecentes. Mencionou que o veículo estava dirigindo-
se a
que as drogas estavam acondicionadas em
Ibiaçá/RS,
pacotes com nomes de cidades, que L estava pilotando o
veículo. Alegou que foi apreendido as drogas, os celulares
dos acusados e certa quantia em dinheiro, que André e
Reinaldo fizeram a abordagem direta do veículo, que teria
realizado a busca pessoal e a busca no veículo, sendo que
encontrou as drogas no assento do carona, na parte dos
pés (depoimento localizado na mídia da aba "audiências"
do sistema EPROC). Tal depoimento manteve-se uníssono
à declaração prestada em sede de delegacia de polícia,
oportunidade em que mencionou: [...] que cada pacote
grande estava com a inscrição referente aos possíveis
municípios
de
entrega,
sendo
eles
sananduva,
machadinho e caseiros [...] (evento 1, DECL10).
A testemunha J G S, Policial Civil, aduziu que
houve a apreensão de significativa quantidade de
drogas, que, quando da análise do celular apreendido
em posse de L, foi constatado que havia o tráfico de
drogas. Mencionou que foi constatado que S
comandava o tráfico em
e região de
Tapejara/RS
dentro do presídio, juntamente com o primo de sua
esposa, R, que cerca de 1h antes da prisão houve a
troca de mensagens entre L-S e L-R, para acertar o
modo de acondicionamento da droga e as cidades de
Que R ficou responsável por embalar e entregar a
destino.
L as drogas e I, A e L de distribuir para as demais cidades.
Alegou que S V L, conforme investigações realizadas
pela polícia, é conhecido como "Muco" ou "MK", que o
seu contato estava salvo como "Djjj" e que pelo
. Disse que 1h
contexto das conversas se refere a S
antes da prisão o contato salvo como "Djjj" passa todas as
informações de como proceder e que L conversa com R
para que deixe as drogas embaladas com o nome das
cidades a serem entregues. Que L teria mencionado que
"iriam fazer uma mão para o "MK"", pronunciando "Andy"
para se referir a A. Asseverou que S e sua esposa
possuíam uma loja chamada "Smart Nove", que depois
passou a se chamar "MK" e retornou ao nome "Smart"
quando a alcunha de S, "MK", começou a ser
. Mencionou que já
mencionada nos relatórios policiais
haviam identificado L e I em outras análises de telefones
apreendidos em posse de traficantes. Que o veículo
apreendido era utilizado com frequência por L. Alegou que
é inviável a quebra de sigilo de ERB em razão de haver
poucas unidades nas cidades, não possibilitando o
localização exata e que muitos indivíduos utilizam de
internet de terceiros, não resultando fidedigno o resultado
(depoimento localizado na mídia da aba "audiências" do
sistema EPROC).
Extrai-se de tal depoimento a empreitada criminosa
praticada por S, L e R. A policial, que é responsável pela
investigação do caso em análise, narra com precisão o
modus operandi praticado pelos referidos. Embora a
participação de I e A reste incontroversa, a participação
dos demais é inconteste e está alinhada com as demais
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

provas dos autos. Observa-se que "Djjj", pessoa da qual
L recebia ordens de como proceder com as drogas, é
apontado como sendo S V L, seja pela extração de
dados do telefone de L, que ficou evidente que "Djjj"
referia-se a um indivíduo de alcunha "MK", apelido de
S, seja pelas investigações pretéritas as quais teriam
motivado S a não querer ser vinculado à alcunha "MK".
Nesse ponto, destaca-se que J referiu que S,
juntamente com sua esposa B, possuíam uma loja de
acessórios de nome "MK", sendo, também, o apelido
que lhe é concedido no meio criminoso. Assim, após
as investigações policiais vincularem-lhe a tal alcunha,
A
tentou desvincilhar-se para garantir sua impunidade.
corroborar, cito excerto do relatório de investigações
(evento 82, OUT2):
(...)
Cumpre ressaltar que, conforme entendimento
pacífico do STJ, os policiais merecem a credibilidade e a fé
pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário
estatal no exercício de suas funções. No caso em análise,
não há indícios de que houvesse motivos pessoais para a
incriminação injustificada dos réus.
A testemunha A L DA S , Policial Militar, alegou que
na data do fato estava em patrulhamento de rotina pelo
Bairro Treze de Maio, que foi avistado um veículo em
frente a casa de R e S, que o local é conhecido pela venda
de entorpecentes por denúncias via 190 e de usuários de
drogas, que houve o acompanhamento do veículo, a cerca
de vinte metros de distância, e, após, a abordagem na Av.
D. Pedro II. Mencionou que L pilotava o veículo Gol, que L
e I também estavam no veículo, que foi encontrado três
pacotes com significativas quantidade de drogas especificados com nome de cidades, sendo

e
Referiu
Machadinho/RS, Sananduva/RS
Caseiros/RS.
que cada pacote existia os três tipos de drogas
apreendidas. Disse que foi seu colega quem localizou as
drogas, que estavam nos pés do carona (depoimento
localizado na mídia da aba "audiências" do sistema
EPROC) . Tal depoimento manteve-se uníssono à
declaração prestada em sede de delegacia de polícia
(evento 1, DECL9).
A testemunha V R A, Policial Militar, asseverou que,
em patrulhamento de rotina, o veículo foi abordado após
sair próximo da residência de R e S, que o local conhecido
por tráfico de drogas. Que o veículo estava parado em
frente às residências e quando a viatura retornou o veículo
estava dando partida. Disse que foi apreendido
significativa
quantidade
drogas,
em
três
pacotes
etiquetados com as cidades de

Sananduva/RS,
e
sendo que havia cocaína,
Machadinho/RS
Caseiros/RS,
maconha e crack. Asseverou que L, I e A estavam em um
veículo Gol, cuja placa tem iniciais BBA, conduzindo em
direção a
e que um dos caronas teria lançado
Ibiaçá/RS
certa quantidade de maconha pela janela do veículo para
tentar despistar os policiais. Disse que foi apreendido
drogas, o veículo, três aparelhos celulares um de cada
tripulante e certa quantidade em dinheiro. Alegou que já
havia informações de L e I fazerem parte do comércio de
drogas, que o modo de vida que A portava não condizia
com os valores que receberia em atividade formal, que, por
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

este motivo, levou a polícia a observar (depoimento
localizado na mídia da aba "audiências" do sistema
EPROC). Tal depoimento manteve-se uníssono à
declaração prestada em sede de delegacia de polícia
(evento 1, DECL11). Frisa-se que, mesmo após seis
meses do fato, o policial recorda, acertadamente, as
iniciais da placa do veículo abordado, razão pela qual não
há que se imputar falsas memórias ou distorção por parte
do depoimento do agente de segurança pública .
A testemunha V DE S disse conhecer I e L, que era
proprietário de uma conveniência antigamente, localizada
na Rua Cristóvão Colombo, n. 900, Centro, Tapejara/RS,
sendo que em
estaria ocorrendo uma "festa"
30/08/2021
em seu estabelecimento, entre às 18h a meia-noite, que I
era convidado. Aduziu que conhece R "de vista", que não
se recorda de S. Que durante o período que lhe conhece,
não visualizou atitudes suspeitas por parte de I que
poderiam levar a conclusão de que era envolvido com
drogas (evento 337, VÍDEO2). Colhe-se do depoimento de
V, a existência de uma festa no período compreendido à
abordagem de I, A e L, bem como I era um dos
convidados, o que, por sua vez, origina dúvidas em relação
a ciência de I para a prática do delito.
A testemunha L C DA S, alegou que reside há doze
anos em Tapejara, que conhece S de um temporal que
ocorreu em 2014, que nesta oportunidade esteve na
residência do acusado prestando serviços, que sempre lhe
chamou por S. Alegou que, sobre a alcunha "MK", tem
conhecimento de se referir a M C e que S possuía o
apelido de "Muco". Disse que S possuía uma loja de nome
"Smart acessórios", disse desconhecer I e conhecer
somente o genitor de R (evento 337, VÍDEO3). Tal

depoimento em nada altera as questões postas aos
autos, visto que a alcunha "MK" é originária e objetiva
o reconhecimento de S no meio criminoso.
A testemunha E DOS S DE B, disse que trabalha de
uber, sendo que prestou serviços a um indivíduo de
alcunha "Cacá". Asseverou que conhece R do futebol, que
desconhece S, bem como seu antigo estabelecimento.
Sobre a alcunha "MK" disse ter conhecimento de se referir
a M C e alegou desconhecer I (evento 337, VÍDEO4).
A testemunha F J DA C, disse que reside no bairro
Treze de Maio, declarou que conhece R e S em razão de
residirem no mesmo bairro, que desconhece a pessoa de
alcunha "Cacá". Disse que, pelo nome, não conhece I e L
(evento 337, VÍDEO5).
A testemunha L P DE M, alegou que era tatuador
de A, sendo que lhe conheceu por volta de 2018, que não
tem conhecimento sobre A transportar ou vender drogas,
que soube do fato quando A foi preso, sendo que nesta
data A iria posar em sua residência após um churrasco.
Que telefonou para a mãe de A e esta lhe informou que
seu filho teria sido preso em razão de ter drogas no seu
veículo. Asseverou que na época A trabalhava como pintor
e era usuário de drogas. Disse que conhece I em razão
deste fazer tatuagem consigo, que não tem ciência de que
I era usuário de drogas, que não conhece L (evento 337,
VÍDEO6).
Extrai-se de tal declaração incertezas a respeito da
autoria de A no delito em apreço, haja vista que L sabia
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

que o corréu A teria um "churrasco". Assim, não há nexo
entre o exteriorizado por A a L e sua intenção de efetuar o
transporte das drogas aos demais municípios. Outrossim,
o veículo foi abordado próximo ao local onde haveria a
festa que I e A tinham como destino.
Em seu interrogatório, o réu A DOS S Z negou os
fatos que estão sendo lhe imputados. Disse que não tinha
ciência de que L transportava drogas, que estava no "bar
do Machado" junto com I esperando o uber para lhes
levarem ao "Pit som", onde seria a festa, e L passou e
ofereceu carona para si e para I. Após aceitarem, assentou-
se no banco do carona e I na parte de trás, disse que ao
sair do "bar do Machado", a polícia lhes acompanhou, que
não desconfiou de nada e que pouco antes de chegar ao
"Pit som" foram abordados, sem nenhum tipo de violência
pela polícia, sendo então encontrada as drogas.
Mencionou que os policiais lhes questionaram sobre a
existência de drogas no veículo, que os policiais
encontraram as drogas quando estavam fora do veículo e
que as drogas estavam escondidas. Disse que após a
localização das drogas, foram algemados e colocados ao
solo, que acredita ser a abordagem "normal" dos policiais.
Declarou que os celulares que dispunham foram
apreendidos, que os policiais estavam manuseando seus
celulares sem anuência. Que era conhecido de L, mas não
tinha ciência de que ele era envolvido com o tráfico de
drogas. Alegou que não tinha a intenção de sair da cidade,
que apenas pegou uma carona e, após a festa, iria posar
na casa de L P DE M. Disse que I também não tinha
ciência de que L transportava entorpecentes. Que não
conhece S, que foi conhecer R apenas no presídio, em
vista de compartilharem da mesma cela, e conhecia I, mas
que mantinha contato esporádico com o corréu. Mencionou
que deixou de usar maconha após sua prisão (evento 337,
VÍDEO7). A prova dos autos que vincula A ao presente
expediente são o auto de prisão em flagrante e a
mensagem que L envia para "Djjj", a qual refere: [...] o andi
sabe quem é [...]. Ainda que os policiais militares
mencionem que a droga apreendida estava visível para os
demais tripulantes, I e A alegam não ter as visualizado.
Somado a isso, L confessou a prática do delito e disse que
as drogas estavam abaixo do assento do carona, ocultas à
visualização.
Logo, não restou satisfatoriamente comprovado que
I e A faziam parte do comércio de entorpecentes ou
tivessem ciência de que L estava a transportar. Dessa
forma, não se desconhece que a condenação deve estar
baseada em prova concreta, sendo indispensável prova
robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor.
A íntima convicção do Julgador deve sempre se apoiar em
dados objetivos indiscutíveis, caso contrário, transforma o
princípio
do
livre
convencimento
em
arbítrio.
Consequentemente, não havendo prova suficiente acerca
da autoria delitiva, em virtude das razões expendidas,
atentando-se ao que emana do princípio in dubio pro reo, a
absolvição pelo primeiro fato é medida que se impõe a I
DE O e A DOS S Z.
Em seu interrogatório, o réu S V L negou os fatos
que estão sendo lhe imputados. Aduziu que as acusações
que estão sendo feitas contra si têm respaldo em uma
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

intriga contra a família da delegada T B W N. Aduziu que
existe uma ocorrência de seus tios (L C Ls e não audível)
contra o pai da delegada e que por tais motivos a delegada
vem lhe "perseguindo". Mencionou que estava preso à
época dos fatos, que conhece R, mas que não tem boa
relação e que desconhece os demais corréus. Alegou que
seu apelido é "Muco" e não "MK", que desconhece
indivíduo que possua a alcunha "MK", que antes de ser
preso estava investindo no seu estabelecimento de
acessórios, que o seu estabelecimento se chamava "Smart
Nove" até o momento em que foi preso e que não tem
conhecimento da troca de nome para "MK" após a sua
esposa vender a loja. Disse que nunca foi apreendido
celular consigo dentro do presídio (evento 337, VÍDEO8).
Extrai-se de tal interrogatório o único intuito de eximir-se
de responsabilidade. Isso porque não há nos autos
qualquer evidência capaz de subsistir as alegações de que
a delegada de
estaria lhe "perseguindo", as
Tapejara/RS
provas dos autos, em verdade, corroboram o comando do
tráfico de drogas cometido por S V L de dentro do presídio.
Outrossim, não se desconhece os artifícios utilizados no
meio criminoso para ocultar a verdadeira identidade do
sujeito. No caso em exame, não há como esperar que os
próprios réus utilizassem de seus nomes reais ou que
dirigiam-se por meio destes, quando suas alcunhas são
elaboradas justamente para ocultar e garantir a
impunidade de seus crimes.
Em seu interrogatório, o réu R V S negou os fatos
que estão sendo lhe imputados. Alegou desconhecer a
existência de drogas no veículo e que não estava no
veículo apreendido com as drogas. Disse que conhecia S,
que não possui boa relação com S e tem ciência de que S
possuía uma loja chamada "Smart Nove acessórios".
Declarou que conhece L e A do presídio Estadual de
Getúlio Vargas, que a alcunha "MK" se refere a M C e que
não possui nenhum apelido. Disse que conhece I "só de
vista", que I trabalhava de servente e desconhece o
envolvimento de I com o tráfico de drogas (evento 337,
VÍDEO9). Embora I mencione que a alcunha "MK" se
refere a M C, não se pode descartar a possibilidade de
que, no meio criminoso, é comum que réus imputem
fatos a terceiros para ocultar a participação meticulosa
de seus superiores. Além disso, conforme depoimento
uníssono dos policiais, o veículo partiu próximo da
residência de R, sendo que, pela extração de dados do
celular de L, momento anterior "Djjj" asseverou que R
iria separar os três malotes com as drogas, segue
imagem ( evento 82, REL_FINAL_IPL4):
(...)
Em seu interrogatório, o réu I DE O negou os fatos
que estão sendo lhe imputados. Disse que estava no
veículo quando da apreensão das drogas, que conhecia A
e L, sendo que L conhecia há pouco tempo. Asseverou
que não tinha ciência do envolvimento dos demais
caroneiros com drogas e que não tinha ciência de que L
transportava drogas. Alegou que, juntamente com A,
pegou carona com L no "bar do Machado", que L passou e
lhes disse que iria para
momento em que L
Ibiaçá/RS,
ofertou carona até "Pit som", local onde tinha uma festa.
Disse que estava no banco traseiro do veículo no momento
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

da abordagem, que não visualizou os entorpecentes
enquanto estava no interior do veículo. Declarou que não
conhece S e que não é próximo a R, que na data do fato
não conversou com R. Mencionou que a abordagem da
polícia foi "normal". Que residia com seus pais na época
dos fatos e trabalhava com seu pai em serviços de
servente de pintor ou pedreiro, que não possuía veículo ou
motocicleta (evento 337, VÍDEO10). Como já referido na
descrição quanto ao interrogatório de A, a autoria de I no
caso em análise é duvidosa. Frisa-se que pela extração de
dados do telefone apreendido em posse de L, não há
menção em nenhum momento a I, sendo que sua
participação teria ocorrido, em tese, pelo auto de prisão em
flagrante. Outrossim, I estava no assento traseiro do
veículo. Assim, ainda que os entorpecentes não
estivessem abaixo do assento do carona, não se pode
afirmar, com absoluta certeza, que estava à sua
visualização.
Em seu interrogatório, o réu L J A confessou a
prática do tráfico de drogas e negou a associação. Aduziu
que os demais caroneiros não possuíam conhecimento
acerca das drogas que estavam em seu veículo, que I e A
pegaram uma carona consigo até o "Pit som", onde havia
uma festa. Asseverou que os entorpecentes que estavam
no interior do veículo foram colocados por si, embaixo no
banco do carona, para efetuar o transporte, que não
estavam à mostra. Disse que não conhece S e R e que iria
deixar I e A em uma janta, que tal carona já estava
marcada e ambos não sabiam que se deslocaria a
Alegou que estava transportando as drogas até
Ibiaçá/RS.
o pórtico de
em razão de possuir dívidas de
Ibiaçá/RS,
drogas com M C, que teve outras pessoas que lhe
auxiliavam, sendo que conversava com "Djjj", que este
seria M C, de alcunha "MK". Aludiu que já teria
transportado drogas para M em outras oportunidades para
diminuir a dívida, que estava consubstanciada em R$
3.000,00 (três mil reais). Enunciou que pegou a droga na
Rua Henrique Dalligna, bairro Real, com outro indivíduo
por orientação de M C, que não foi R quem deixou as
drogas consigo e que no pórtico de
alguém iria
Ibiaçá/RS
lhe esperar. Disse, ainda, que na data do fato M estava
preso em Caxias do
e S não lhe enviou nenhuma
Sul/RS
mensagem. Declarou que o veículo que transportava os
entorpecentes era de sua genitora e esta não tinha
conhecimento de que o utilizaria para transportar drogas.
Referiu que a abordagem policial foi um pouco truculenta e
que seu celular estava tocando música no YouTube e os
policiais manusearam sem autorização e visualizaram as
suas conversas (evento 337, VÍDEO12). Veja-se que L
tenta eximir-se de responsabilidade, bem como tentar
imputar os fatos a terceiros para isentar a conduta de seu
superior, S. Conforme troca de mensagens entre L e o
indivíduo para o qual iria entregar as drogas, o réu assim
mencionou (evento 82, OUT2):
(...)
Logo, há, no mínimo, inconsistências entre seu
interrogatório e o acordado para o transporte das
drogas. Primeiro, porque em Juízo L mencionou que
possuía dívidas com M e iria fazer o transporte para
abatê-la. Segundo, porque havia acordado um valor a
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

ser pago pelo frete das drogas às cidades. À vista
disso, é inequívoca a autoria de S, L e R no evento em
apreço.
(...)
2o FATO: associação para o tráfico de drogas (art.
35, da Lei n. 11.343/06)
Para a configuração do crime de associação para o
tráfico de drogas, há necessidade de comprovação de
vínculo associativo duradouro e estável entre seus
integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o
tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e
divisão de tarefas para a aquisição e venda de
entorpecentes, além da divisão de seus lucros. Sobre o
tipo penal de associação para o tráfico, os doutrinadores
Cleber Masson e Vinícius Marçal lecionam o seguinte
(20193, p. 98):
(...)
Também, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a
configuração do delito de associação para o tráfico de
drogas, é necessário o dolo de se associar com
estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas
ou mais pessoas sem o animus associativo não se
submete ao tipo do
da
Trata-se,
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
portanto, de delito de concurso necessário.
(...)
No caso dos autos, em que pese tenha restado
caracterizada a divisão de tarefas entre S, L e R não
restou satisfatoriamente comprovada a estabilidade e
permanência entre as condutas praticadas pelos réus.
Apesar da existência de diálogos que comprovam o
envolvimento dos acusados com o crime de tráfico de
drogas, inexiste qualquer menção de que os réus
associaram-se com tal finalidade, não sendo possível
afirmar, extreme de dúvidas, que teriam unindo-se de
modo associativo, permanente, estável e definitivo, como
exige o tipo penal. Não restam nos autos provas cabais do
vínculo associativo entre S, R, L, I e A, ou seja, a intenção
de constituírem um vínculo duradouro e permanente, com
o propósito de praticarem o tráfico de entorpecentes,
circunstância imprescindível para a configuração crime
disposto no artigo 35 da
"
Lei no 11.343/2006.

Vê-se que as instâncias ordinárias não consideraram dúvidas quanto à autoria
delitiva, inclusive rebatendo as tentativas do ora agravante de atribuir a
responsabilidade pelo fato a terceiro em razão de sua alcunha.
Assim, se, diante das provas amealhadas aos autos, a Corte de origem conclui
que o recorrente comandou a empreitada criminosa, ainda que dentro do cárcere, por
meio de ordens aos corréus, não é possível nesta Corte acolher o pleito defensivo

absolutório, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55869068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: cce9a5f1-71d7-469d-b9e5-269d664a2ea6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AgRg no REsp 2.118.040 / RS
Número Registro: 2024/0008213-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001314220228210135 50011338120218210135 5001133812021821013552156348820228217000
50013789220218210135 51771218520218217000 52156348820228217000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S V L
ADVOGADO
: MICHEL FRANÇA DA SILVA - RS106900
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: A DOS S Z
CORRÉU
: L J A
CORRÉU
: I DE O
CORRÉU
: L M
CORRÉU
: V DE S
CORRÉU
: R V S
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56082984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:05
Código de Controle do Documento: a2a9f36c-82d8-43ae-848a-37cc4505f6bb

AGRAVANTE : S V L
ADVOGADO : MICHEL FRANÇA DA SILVA - RS106900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:05
Código de Controle do Documento: a2a9f36c-82d8-43ae-848a-37cc4505f6bb